Tribunal: CARF
Processo: 10675.000752/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.000752/2005-12 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.066 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2021 Assunto
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão no 09-19721,
proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado. O interessado apresentou
pedido de restituição relativo à multa de mora em função do pagamento em atraso de diversos
tributos (fls.01 a 07);
A DRF-Uberlândia/MG emitiu Despacho Decisório n° 707/2006, no qual não
reconhece o direito creditório, sob o argumento de legalidade da cobrança de multa moratória
(fls. 194 a 196).
A empresa apresenta Manifestação de Inconformidade (fls. 199 a 205), na qual
alega que efetuou a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN;
A DRJ indeferiu o pleito por duas razões de decidir:
i) “A Lei 9.430/1996 (uma lei tributária como designado no CTN) estabelece em seu artigo 61 a
cobrança de multa de mora para tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na legislação especifica”;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000752/2005-12
Fl. 3897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000752/2005-12

ii) “Além do mais, não há que se cogitar de denúncia espontânea, quando o tributo pago em
atraso já havia sido anteriormente confessado em DCTF.”.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
Em apreciação no CARF, a antiga 1a Turma Especial, mediante a Resolução no
1801-009.350, resolveu converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que
este órgão se manifestasse se os tributos sobre os quais incidiram a multa de mora tiveram seu
pagamento efetuado antes à sua declaração em DCTF.
Na sequência, a Unidade aportou aos autos cópias de DCTF ́s, originais e
retificadoras, bem como informou a confirmação dos pagamentos efetuados.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte manifesta-se no sentido de
que seja provido seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Nova Diligência
Como relatado, o presente litígio envolve pedido de restituição do valor pago pelo
contribuinte a título de multa de mora, em função de pagamento a destempo de tributos. Este
entende, em síntese, que deva ser beneficiado pelo instituto da denúncia espontânea, presente no
art. 138 do CTN, o qual exige apenas o pagamento de juros.
Em apreciação no CARF, a antiga 1a Turma Especial, mediante a Resolução no
1801-009.350, resolveu converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, justamente
para que ela se manifestasse se os tributos sobre os quais incidiram a multa de mora tiveram seu
pagamento efetuado antes à sua declaração em DCTF. Confira-se:

Na sequência, a Unidade aportou aos autos cópias de DCTF ́s, originais e
retificadoras, bem como informou a confirmação dos pagamentos efetuados. Ou seja, não se
manifestou conclusivamente se os tributos sobre os quais incidiram a multa de mora tiveram seu
pagamento efetuado antes ou posteriormente à sua eventual declaração em DCTF, limitando-se
apenas a fazer juntada dos documentos solicitados. Confira-se os termos:
Fl. 3898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000752/2005-12

Analisando-se o teor das DCTFs juntadas, verifiquei haver recolhimentos
efetuados antes da apresentação das respectivas DCTFs (considerando este o instrumento de
confissão de dívida para os diversos tributos listados) e recolhimentos efetuados após a
apresentação das DCTFs correspondentes aos trimestres respectivos, como demonstra a
amostragem abaixo:

Desta forma, para que se possibilite o desfecho da discussão posta, ou seja, se a
Recorrente é beneficiada (ou não) do instituto da denúncia espontânea presente no art. 138 do
CTN, é necessário que se realize uma nova diligência, de forma a solicitar à Unidade de Origem:
1) Se manifestar: se tributos sobre os quais incidiram a multa de mora tiveram seu
pagamento efetuado antes ou posteriormente à sua eventual declaração em DCTF. Para tanto,
construir uma planilha, especificando a data do fato gerador, vencimento da obrigação,
recolhimento do DARF, valor da multa de mora, no da DCTF e data em que transmitida,
apresentando, ao final, relatório conclusivo sobre o cabimento ou não a multa de mora em face
da denúncia espontânea, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Egrégio STJ,
que afastou a incidência da multa de mora quando caracterizada a denúncia espontânea, nos
autos do Resp no no 1.149.022/SP, processado como Recurso Repetitivo.
2) Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este
Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 3899
DF CARF MF
Documento nato-digital